Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0722391-64.2022.8.07.0001 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: WILLIAM MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela parte Autora contra a r. sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Antes do julgamento, o Autor requereu a desistência da ação, conforme petição Id. 54650779. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, na forma do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora